Tribunal: STF
Processo: Rcl 93459
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.459 São Paulo

Relator
:
Min. Flávio Dino
Reclte.(s)
:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo
Recldo.(a/s)
:
Relator do Hc Nº 1.079.693 do Superior Tribunal de Justiça
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Otavio Henrique Oliveira Silva
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.079.693/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que a decisão que determinou a realização do exame criminológico para progressão de regime “está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena”.
Assevera que “Otavio Henrique Oliveira Silva cumpre longa pena por crimes gravíssimos com violência contra a pessoa (extorsão mediante sequestro e porte ou posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado), além de admissão de vínculo com organização criminosa de alta periculosidade, apontado como “companheiro” da facção “PCC” desde pelo menos 13 de agosto de 2021 (fl. 387)”.
Argumenta que “a gravidade dos diversos crimes com violência contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.
Assevera que “houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.
Sustenta, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico anteriormente determinado, descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus e manteve a decisão do juízo da execução penal, que condicionou a progressão do regime ao apenado mediante a prévia realização do exame criminológico, à seguinte fundamentação (Doc. 2, fls. 12-17):

“(...)
O MM. Juiz da Execução determinou a realização de exame criminológico por decisão devidamente fundamentada, proferida em 04/02/2026 (fls. 383) com prazo máximo para a juntada do laudo em 30 dias, diante da condenações pela prática de crimes hediondos, extorsão mediante sequestro e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 
Com efeito, o simples preenchimento do requisito objetivo não autoriza, por si só, a progressão de regime, sendo imprescindível a realização do exame criminológico para a adequada verificação do requisito subjetivo. Trata-se de instrumento complementar que confere maior segurança ao julgador na formação de seu convencimento, sobretudo quando subsistem dúvidas concretas acerca da aptidão do reeducando para o benefício, impondo análise mais aprofundada de sua evolução e comportamento ao longo da execução penal.
Segundo Júlio Fabbrini Mirabete, “não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social.” (Execução Penal, ed. 9ª, 2000, p. 346). 
Consigna-se, ainda, que em razão da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei nº 14.843/2024, o exame criminológico para fins de análise de assimilação da terapêutica penal passou a ser obrigatório. 
Referida inovação processual nada mais fez do que positivar entendimento que já vinha sendo aplicado inclusive pelas Cortes Superiores, de modo que não há campo para se afirmar a irretroatividade da norma em questão, ao argumento de que a posterior é mais gravosa. 
É certo que, em se tratando de norma de natureza processual, a aplicação é imediata, nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal. 
Assim, a exigência do exame criminológico, longe de configurar imposição arbitrária ou indiscriminada, traduz-se em instrumento técnico destinado a subsidiar o juízo de execução penal na análise da conveniência e oportunidade da concessão de benefícios liberatórios, assegurando, assim, o equilíbrio entre a proteção social e a ressocialização do apenado.
O legislador, ao positivá-lo, não inovou em prejuízo do condenado, mas apenas reafirmou a legitimidade do referido exame como mecanismo de prudência judicial e de efetividade do cumprimento da pena. 
Além disso, é pacífico na jurisprudência que não se deve admitir habeas corpus quando há recurso próprio e específico para análise da matéria ventilada, nos termos do que dispõe o artigo 197 da Lei de Execução Penal; caso contrário, estar-se-ia descaracterizando a própria natureza do writ, previsto para casos de evidente e ilegal violação da liberdade. 
Neste mesmo sentido, vale conferir os seguintes julgados desta Corte:
(...)
Frise-se, outrossim, que o writ não é o instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios. 
Observa-se, por fim, a impossibilidade deste E. Tribunal de proceder à análise do benefício, sem qualquer decisão em primeiro grau a respeito, o que caracterizaria inegável supressão de instância. 
Por conseguinte, não restou evidenciada, no presente caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal. 
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.”

Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução promovesse nova análise do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado independentemente da realização de exame criminológico.
A decisão do Ministro Relator assentou a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime, e considerou que as instâncias ordinárias não se ampararam em fundamentação idônea, asseverando que “os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não se mostram idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo. Para tanto, o julgador deve indicar elementos concretos extraídos da execução da pena, não servindo como embasamento ao indeferimento da progressão de regime a menção à gravidade abstrata dos delitos praticados, à longa pena em cumprimento ou à probabilidade de reincidência. Nas decisões de origem, apenas foi mencionado o nomen juris dos crimes praticados, o que não caracteriza individualização da fundamentação”.
Ocorre que, na espécie, o Juízo da Execução, ao determinar a realização do exame criminológico, fundamentou sua decisão na gravidade concreta do delito, ressaltando tratar-se de crime hediondo praticado pelo reeducando (Doc. 2, fl. 287).
Desse modo, a instância local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua personalidade e possível periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie.
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF.
O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico.   
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.079.693/SP) e restabelecer a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus Criminal nº 2024317-23.2026.8.26.0000.
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente